Tribunal: TJES
Processo: 0000059-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-44.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-44.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REVISTA VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha à pena de 6 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa argui nulidade da busca veicular e domiciliar, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base e restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca veicular careceu de fundada suspeita, acarretando nulidade; (ii) estabelecer se a entrada domiciliar sem mandado judicial foi ilegal; (iii) determinar se a prova produzida é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iv) examinar se a pena-base deve ser reduzida e se é cabível a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem veicular se justifica em diligências investigativas e monitoramento prévio em pontos de tráfico, circunstâncias que configuram fundada suspeita e atendem ao art. 244 do CPP.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial encontra amparo no estado de flagrância, em crime permanente, aliado a fundadas razões e consentimento da esposa do acusado, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988, art. 150, §3º, II, do CP e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Os depoimentos dos policiais, firmes, coerentes e prestados sob contraditório, corroboram a apreensão de drogas em veículo e residência, anotações de contabilidade e frascos de anestésico, revelando elementos típicos de mercancia. Tais testemunhos possuem plena eficácia probatória, inexistindo razões para desconsiderá-los.

A materialidade do delito se comprova por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos de constatação e laudo pericial definitivo.

A dosimetria observou as diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e natureza das drogas, além de maus antecedentes, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O pedido de restituição do veículo encontra-se prejudicado, diante de decisão judicial anterior que já o apreciou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca veicular é lícita quando precedida de diligências e monitoramento que caracterizam fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em caso de crime permanente, quando amparado em fundadas razões e em estado de flagrância, ainda que durante o período noturno.

Depoimentos de policiais possuem plena eficácia probatória quando harmônicos e coerentes com demais elementos de convicção.

A natureza e a quantidade da droga, aliadas aos antecedentes do réu, legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Pedido de restituição de bem apreendido não pode ser conhecido quando já apreciado em decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; CP, art. 150, §3º, II, e art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Plenário, repercussão geral, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.630/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJe 20.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 836.416/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, REsp nº 1.574.681/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.04.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.199.264/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 024200074110, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022, pub. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-44.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR

A defesa alega a nulidade da busca veicular, por ausência de fundada suspeita.

No entanto, extrai-se que a abordagem decorreu de diligências investigativas e monitoramento, com registros de visitas reiteradas a pontos notórios de tráfico, quadro que configura fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Precedente do STJ admite busca pessoal ou veicular quando presentes fundadas razões, bastando justa causa compatível com fase de obtenção de provas (AgRg no AREsp n. 2.715.630/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Conjunto descrito afasta arbitrariedade e valida revista veicular, dada coerência entre diligências prévias, dinâmica da abordagem e pronta localização de entorpecentes no interior do veículo.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa busca a nulidade das provas colhidas na residência do apelante, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia ordem Judicial, tampouco consentimento válido para o ingresso no imóvel.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após informações específicas de tráfico de drogas, os policiais dirigiram-se até o imóvel, oportunidade em que houve monitoração prévia do local, resultando em fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar, que culminou na apreensão de aproximadamente 3,925kg (três quilos e novecentos e vinte e cinco gramas) de maconha; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa.

5.(...
).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)
”.

Ressalte-se que, conforme se infere dos autos, o ingresso domiciliar foi realizado em contexto de flagrância, amparado por fundadas razões e consentimento da esposa do investigado, segundo narrativa uníssona dos agentes.

Assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
não há qualquer ilegalidade na conduta/flagrante, uma vez que o apelante, em nenhum momento fora induzido na prática do delito e segundo os Tribunais Superiores, não é necessária certeza da prática delitiva para justificar a abordagem, bastando que as provas produzidas demonstrem justa causa para a adoção da medida, com base em elementos que apontem para flagrante delito
”.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei 11.343/06), à pena de 06 anos, 05 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa alega nulidade da revista veicular por ausência de fundada suspeita, nulidade da busca domiciliar por falta de mandado e ausência de consentimento válido. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, invoca presunção de inocência, requer redução da pena e devolução do veículo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento, sustenta legalidade das buscas, existência de monitoramento prévio e robustez probatória quanto à materialidade e à autoria.

Narra em síntese a denúncia que no dia 11 de janeiro de 2023, no estacionamento do Supermercado Carone, o Denunciado, consciente e voluntariamente, guardava/transportava no interior do veículo, o qual conduzia, 07 (sete) papelotes com substância entorpecente similar a droga conhecida como cocaína, uma porção de substância entorpecente da droga conhecida como “maconha” e uma porção da droga conhecida como “haxixe. Além disso, o Denunciado mantinha em depósito, em sua residência, 03 (três) tabletes de cocaína, 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida como “maconha” e outras 03 (três) porções da droga cocaína, bem como uma folha de caderno com anotações do tráfico, 36 (trinta e seis) frascos de anestésico para equinos (abate), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

A materialidade encontra lastro em A.P.F., B.U., autos de apreensão e constatação, além do Laudo n.º 1062/2024.

Autoria também restou evidenciada.

Os depoimentos do PM João Gabriel e PC Eduardo, colhidos sob contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo monitoramento, circulação por pontos de tráfico, apreensão no estacionamento do supermercado e localização de novos entorpecentes na residência com anuência da esposa.

Apreensões revelam variedade, quantidade e forma de acondicionamento típicas da mercancia, além de anotações de contabilidade e frascos de anestésico para equinos, elementos que reforçam dolo voltado à traficância.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requer a redução da pena-base.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Constata-se que a reprimenda base foi fixada em 06 anos, com fundamento na natureza e quantidade de drogas, itens apreendidos e maus antecedentes (duas condenações), em consonância com art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Com efeito, o quantum da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.

Por fim, o pedido de restituição do veículo apreendido encontra-se prejudicado, ante a decisão constante o Id. nº14950443.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.